Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-30.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009634-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Depósito Judicial, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA – SEGURO-GARANTIA APÓLICE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NECESSIDADE DE ACEITAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR CONFIRMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Não é possível admitir a suspensão da exigibilidade de crédito promovido pela Fazenda Pública por meio de seguro-garantia apólice, já que este documento não se insere no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e não se assemelha a garantia integral do crédito

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009634-30.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1016828-55.2017.8.11.0041 (PJe), ajuizada por
Claro S/A
, concedeu a tutela antecipada pleiteada, a fim de suspender, a receber o seguro-garantia apólice, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Processo Administrativo nº 01150310539.

O Recorrente, em síntese, afirma que a apólice não é meio regular para suspender a exigibilidade do crédito, pois não há previsão legal para o pedido almejado, eis que o artigo 151 do Código Tributário Nacional não prevê tal hipótese em seu rol.

Dispõe, também, que, o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do tema é uníssono no sentido da impossibilidade, logo, seria necessário afastar o comando proferido pelo Magistrado Singular.

Esta Relatora, no ID nº 1112481, concedeu a antecipação da tutela recursal, a fim de afastar a suspensão da exigibilidade pleiteada.

O Recorrido, instado a se manifestar, apresentou contrarrazões no ID nº 1189069.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1201469, emite seu parecer, a se manifestar que, no presente feito, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1016828-55.2017.8.11.0041 (PJe), ajuizada por
Claro S/A
, concedeu a tutela antecipada pleiteada, a fim de suspender, a receber o seguro-garantia apólice, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada por meio do Processo Administrativo nº 01150310539.

Conforme estabelecido no relatório, a discussão no presente feito se resume a possibilidade, ou não, do seguro-garantia apólice suspender a exigibilidade de crédito promovido pela Fazenda Pública.

Pois bem.
Ab initio
é necessário estabelecer que, como já registrado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular não se coaduna com o entendimento jurisprudencial e doutrinário hodierno.

Destarte, é certo que, a única possibilidade de o seguro garantia (apólice) ser meio apto a suspender o crédito discutido, é por meio de aceitação do documento por meio da Fazenda Pública, o que, em sede de antecipação de tutela, que não há a manifestação da outra parte, não é possível de ser visualizado.

Desta maneira, o documento, por si só, não tem os efeitos pretendidos, pelo que, é necessário aguardar a manifestação do Estado de Mato Grosso nos autos originários, o que, certamente, esgotaria a questão, e satisfaz a demanda do feito.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se as circunstâncias que suspendem o crédito tributário, estas que se encontram dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Observa-se que, não há, dentro as circunstâncias, a apresentação de apólice, pois, no entender da jurisprudência pátria, esta questão não se assemelha com o depósito integral, sendo que, este cenário só é alterado com a anuência da Fazenda Pública.

Confira-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

(N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

É necessário apontar que, ao menos com o que foi apresentado neste momento, não existem indícios de aceitação por parte do Recorrente acerca da apresentação do seguro-garantia, logo, revela-se que o presente Agravo de Instrumento deve ser provido, a confirmar a tutela antecipada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de afastar em caráter definitivo a decisão recorrida, eis que dissonante da jurisprudência, doutrina e legislação pátria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021